Tribunal: TJMT
Processo: 1034031-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034031-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAGMAR ARAUJO VASQUEZ - CPF: 571.445.751-04 (APELANTE), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA –
ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 4/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90 prevê que o servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

2. Tendo em vista que
a autora não preenche o requisito objetivo
de 5 anos ininterruptos no cargo ou 10 anos interpolados
, nos termos da previsão do
caput
do artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, inviável o acolhimento da pretensão de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAGMAR ARAUJO VASQUEZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta pela Apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada, condenando a Autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso por força dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante relata, em breve síntese, que é servidora estadual aposentada em 1o de janeiro de 1994, sendo que no ano de 2013 ingressou com pedido administrativo n. 556121/2013/SAD, visando o pagamento retroativo de valores referentes da função gratificada para o cargo de diretor, sendo que o pedido fora deferido e calculado o valor de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos).

Sustenta a necessidade da reforma da decisão, aduzindo que se trata de provimento
extra petita
, ao argumento de que foi analisado pleito de natureza diversa do que foi pedida.

Destaca que não houve pleito acerca do direito de incorporação ao cargo de Diretora de Escola, pois seu direito já tinha sido reconhecido pelo Apelado.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAGMAR ARAUJO VASQUEZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta pela Apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada, condenando a Autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso por força dos benefícios da justiça gratuita.

De início, convém ressaltar que a ausência de uma das condições da ação, quais sejam: legitimidade e interesse processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifico que o Estado de Mato Grosso é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento dos valores retroativos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar no 560/2014.

Com efeito, a partir de
janeiro de 2015
, entrou em vigor a Lei Complementar no 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1o,
caput
, que
“fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado”
.

Ainda, a referida normativa destacou, em seu artigo 2o, incisos I, II, III e V, c/c §§ 2o e 6o, que a MTPREV tem por competência:

“Art. 2o
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, tem por competência:

I –

a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II –

a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

(...)

V – o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

(...)

§ 6o O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV
. (...)”

Nessa linha, afigura-se que, a partir de sua criação, dentre diversas atribuições, a MTPREV
efetivamente
passou a ser responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos.

Ainda, estabeleceu-se no artigo 46 da citada legislação que
“ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados e remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e aprovação do Conselho de Previdência”
.

No caso em estima, tem-se que,
Dagmar Araújo Vasquez, ora Apelante, ingressou, em 07/11/2017, com Ação Ordinária de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a inadimplência do requerido quanto ao pagamento de valores pretéritos referentes a função gratificada para o cargo de diretor, sendo que já restou reconhecido administrativamente que a requerente faz jus aos valores retroativos referente ao período de outubro de 2008 a outubro de 2013.

Pois bem. A despeito da
MTPREV
ter sido instituída, por intermédio da Lei Complementar no 560/2014, apenas no ano de
2015,
da presente ação buscar a obtenção de valores pretéritos e o reconhecimento do direito ter se dado antes da criação, com a criação da autarquia cabe a ela fazer pagamento dos valores.

Assim, cumpre reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
para integrar
isoladamente
o respectivo polo da demanda, visto que a
MTPREV
, autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (inteligência do art. 1o da LC no 560/2014), é quem detém efetiva competência para gerir e operacionalizar os pagamentos atinentes
à incorporação da gratificação
in casu
, detendo, por isso, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

A propósito, ouso assinalar que, conquanto o artigo 51 da
Lei Complementar no 560/2014 estabeleça que
“compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”
, aludida compreensão não indica que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno
(art. 41 do CC), deva integrar,
por si só
, a lide.

Veja que a normativa citada acima apenas se interliga ao que prevê o art. 75, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido que
“serão representados em juízo, ativa e passivamente: a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar”
.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO –
PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO JUDICIAL DA GENITORA PARA RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DE PENSÃO – ATO EXCLUSIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 560/2014 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

(N.U 1002604-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única,
Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021
)”

Por seu turno, também não me passou despercebido que ainda remanesceria ao Estado a
responsabilidade subsidiária
(e não solidária) pelos atos da referida autarquia, que propriamente instituiu.

Todavia, é sabido que o
Estado de Mato Grosso
somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, o que, da análise dos elementos coligidos, não é possível se extrair, sobretudo porque a
MTPREV
sequer veio a integralizar a lide.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.

A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6o do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias.
Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária
.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização
.

(...)

(N.U 0003295-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)”

Portanto, tendo em vista que a mácula processual que impede a análise do mérito da demanda é matéria de ordem pública e deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual a ação deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito.

À luz de tais considerações,
DECLARO
, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e, por consequência,
JULGO
o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

E, julgo prejudicada a análise do recurso interposta por
DAGMAR ARAUJO VASQUEZ.

É COMO VOTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É a questão da legitimidade tanto do MT PREVE quanto do Estado de Mato Grosso.

Essa questão foi dirimida na Câmara ampliada.

Vossa Excelência mudou de entendimento ou não?

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Na verdade, o voto foi
proferido
anteriormente ao entendimento da Câmara.

Retifico o voto no sentido de reconhecer a legitimidade
do Estado de Mato Grosso e suspendo o julgamento para análise do mérito.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE):

Com a retificação do voto do relator, o processo retornará para que seja julgado o mérito.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM,
JULGAMENTO FOI ADIADO PARA ANÁLISE DO MÉRITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAGMAR ARAUJO VASQUEZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta pela Apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso por força dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante relata, em breve síntese, que é servidora estadual aposentada em 1o de janeiro de 1994, sendo que no ano de 2013 ingressou com o pedido administrativo n. 556121/2013/SAD, visando o pagamento retroativo de valores referentes à função gratificada para o cargo de diretor, sendo que o pedido fora deferido e calculado no valor de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos).

Sustenta a necessidade da reforma da decisão, aduzindo que se trata de provimento
extra petita
, ao argumento de que foi analisado pleito de natureza diversa do que foi pedida.

Destaca que não houve pleito acerca do direito de incorporação ao cargo de Diretora de Escola, pois seu direito já tinha sido reconhecido pelo Apelado.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Iniciado o julgamento e, após o pedido de vista realizado em 05/04/2022, o douto Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, em divergência ao posicionamento externado por este Relator, concluiu por rechaçar a ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, razão pela qual retifiquei o meu voto no sentido de reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso, restando o julgamento suspenso para análise do
mérito recursal
por este Relator.

Prossigo, pois, com a análise do mérito do recurso interposto pela apelante Dagmar Araujo Vasquez.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Dagmar Araujo Vasquez em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança, proposta pela Apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada, condenando a Autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso por força dos benefícios da justiça gratuita.

Prima facie
, observa-se que a presente ação de cobrança foi proposta pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento da quantia de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), referentes à atualização da sua função gratificada (diretora de escola), não atingidos pela prescrição.

A autora relata que se aposentou em 01/01/1994 no cargo de Especialista de Educação, de modo que posteriormente requereu ao Estado de Mato Grosso, através do processo administrativo no 556121/2013, o pagamento retroativo da atualização da função gratificada para o cargo de diretor, o que fora deferido, tendo sido autorizado o pagamento da quantia de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), em quinze parcelas iguais e sucessivas, o que, no entanto, nunca fora pago pelo requerido.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o improcedente, nos seguintes termos (Id. 100254048):

“Sustenta a autora, em síntese, que o réu não incluiu nos seus rendimentos de aposentadoria a gratificação pelo exercício de direção de escola que recebia quando estava na ativa.

Dispõe o caput do artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990:

Art. 220 O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

O servidor terá incorporado aos seus proventos de aposentadoria a gratificação de função ou remuneração do cargo em comissão desde que: i) tenha exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão; ii) exercício por 05 anos consecutivos ou 10 anos interpolados.

No caso dos autos, observo que a autora exerceu a função de diretora de escola por 4 anos e 6 dias no período de fevereiro/1976 a fevereiro/1980 e na função de vice-diretora por 1 ano, 9 meses e 2 dias no período de dezembro/1991 a janeiro/1992, conforme informação no item III, alíneas ‘a’ e ‘b’ do documento inserido no id. 10590000.

Nessa conjuntura, conclui-se que a autora não preenche o requisito objetivo
de 5 anos ininterruptos no cargo
, nos termos da previsão do caput do artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, portanto, inviável o acolhimento da pretensão de cobrança retroativa dos valores pecuniários decorrentes de exercício de função gratificada desempenhada pela parte autora anterior Lei Complementar Estadual n. 50/98[1].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Contra essa decisão, insurge-se a apelante Dagmar Araujo Vasquez, requerendo a reforma da sentença vergastada, a fim de que seja o ente estatal condenado ao pagamento de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos), correspondentes aos créditos não alcançados pela prescrição, nos termos da planilha utilizada no processo administrativo no 556121/2013/SAD, que lhe foi decidido favoravelmente.

No entanto, a irresignação recursal não merece prosperar
.

A questão posta em análise cinge-se em saber se a Apelante/Autora, servidora pública aposentada em novembro de 1994, faz jus ao recebimento retroativo dos valores pecuniários referentes à incorporação da gratificação por exercício da função de Diretora, com base na previsão do artigo 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90.

Com efeito, o citado dispositivo dispõe que:

“
Art. 220
. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.”

O artigo 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso ainda prevê:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal. Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.”

Na presente hipótese, a autora comprovou tão somente o prazo de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias,
interpolados
, em exercício nas funções gratificadas de diretora de escola e vice-diretora (4 anos e 6 dias no período de fevereiro/1976 a fevereiro/1980 na função diretora; 1 ano, 9 meses e 2 dias no período de março/1980 a dezembro/1981 na função de vice-diretora; e 1 mês no período de 01/12/2001 a 01/01/2022 na função de diretora), conforme atestado pelo documento constante no Id. 100254022 – pág. 10/27.

Todavia, o mencionado artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, estabelece a necessidade do cumprimento do período de 5 (cinco) anos
consecutivos
ou 10 (dez) anos
interpolados
, não se encaixando, a autora, em nenhuma das hipóteses, motivo pelo qual se mostra inviável impor ao ente público a obrigação de pagamento pretendida pela autora.

Não é demais destacar que os dispositivos legais acima mencionados não possuem mais aplicabilidade, por terem sido revogados materialmente, uma vez que tidos como incompatíveis com a modificação trazida pela Emenda Constitucional no 20/98, nos parágrafos 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal, conforme já se pronunciou este Tribunal de Justiça por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe:

“O art. 140, parágrafo único, "b" da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. Precedentes do STF.”

Por fim, entendo que não merece acolhimento as alegações da apelante no sentido de que a sentença apelada se revela
extra petita
e
citra petita
, ao argumento de que o direito à incorporação ao cargo de diretora pós aposentadoria já foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, restando pendente e a ser decidido pelo Juízo apenas a questão referente ao efetivo pagamento da atualização do cargo, calculado pelo próprio ente requerido no valor de R$ 115.810,61 (cento e quinze mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos).

Isso porque o processo administrativo no 556121/2013/SAD
fora suspenso em razão de inexistir autorização legal para pagamentos de valores retroativos acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do Decreto no 1.047/2012, sendo determinado que os autos fossem sobrestados e encaminhados ao Conselho de Previdência, para fins de estabelecer política pública e normatização referente a pagamentos de valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), inexistindo informação sobre decisão final.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022